Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei no 10.826/2003 - é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, pois basta que a manutenção ou guarda da arma esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2 – Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, e se enquadra aos liames preconizados no art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como restaram comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação do acusado é impositiva.
3 – Constando da folha de antecedentes penais diversas anotações que revelam tanto os maus antecedentes como a reincidência, a adoção de um deles para a exasperação da pena na primeira etapa da dosimetria, e de outro para a ponderação da pena na segunda etapa da dosimetria, não cabe a pretensão de redimensionamento da pena, pois não houve hipótese de bis in idem ou violação ao disposto na Súmula 241 do STJ. In casu, a dosimetria da pena se mostra escorreita.
4 – Em se tratando de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (§2o, do art. 33, do CP), como determinado na origem.
5 - Negado provimento ao recurso.